Tribunal: TJDFT
Processo: 0714874-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714874-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODONTO PRE CLINICA DE PREVENCAO E REABILITACAO LTDA, RODOLFO MENDES DE MORAIS AGRAVADO: CLEUSA ALVES DOS PASSOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Odonto Pré Clínica de Prevenção e Reabilitação Ltda. e Rodolfo Mendes de Morais contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 191725769 do processo n. 0707727-86.2022.8.07.0014) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Cleusa Alves dos Passos, rejeitou a impugnação apresentada pelos recorrentes e homologou o valor dos honorários periciais no importe de R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Em suas razões recursais (ID 57914700), os agravantes sustentam que “os honorários periciais fixados na origem são flagrantemente desproporcionais diante da complexidade da causa, assim como não há justificativa para a designação de um Perito de outro Estado da Federação para realizar uma perícia de baixa complexidade”. Alegam que os autos de origem versam sobre a suposta responsabilidade dos recorrentes quanto aos serviços odontológicos prestados à recorrida no ano de 2004. Aduzem a necessidade da perícia, requerida por ambas as partes. Entretanto, informam que o valor dos honorários periciais homologados pelo Juízo supera ao próprio montante estimado pela recorrida para a tutela específica vindicada, qual seja, a execução dos serviços sem os alegados vícios. Suscitam como fator a onerar o trabalho pericial o fato de o profissional nomeado pelo magistrado de origem residir no Estado de Minas Gerais, ao passo que a perícia será realizada no Distrito Federal. Ainda, asseveram a ausência de recursos financeiros para arcar com o custo da perícia que lhes foi atribuído. Colacionam julgados que entendem amparar sua tese. Pleiteiam, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o feito na origem e, no mérito, o seu provimento para reformar a r. decisão recorrida e, portanto, acolher os argumentos expostos para determinar a nomeação de novo perito que resida no Distrito Federal ou, subsidiariamente, reduzir os honorários periciais para R$4.000,00 (quatro mil reais). Preparo recolhido (ID 57915543). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, no caso, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o simples prosseguimento dos autos de origem não tem o condão, a princípio, de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, porquanto, nos termos do art. 465, § 4o, do CPC, poderá ser autorizado o levantamento antecipado de até 50% (cinquenta por cento) dos honorários arbitrados, sendo certo que o remanescente somente será pago ao final e, assim, permanecerão depositados judicialmente. Ainda, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro os pedidos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora